Tribunal: TJES
Processo: 5000223-78.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000223-78.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELMA GALDINO BARBOSA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL: 5000223-78.2024.8.08.001
6

APTE:
CELMA GALDINO BARBOSA

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VAZAMENTO DE DADOS. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em face de instituição financeira, em ação que visa à reparação por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária consistente no “golpe da falsa central telefônica”, mediante o qual a autora foi induzida a habilitar dispositivo e possibilitar transferências indevidas em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias; (ii) estabelecer se estão configurados danos materiais e morais indenizáveis no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores.

Fraudes bancárias praticadas por terceiros no âmbito das operações financeiras configuram fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A atuação de fraudadores com acesso a dados da cliente evidencia falha na prestação do serviço, especialmente quanto ao dever de segurança e proteção de informações.

A realização de múltiplas transações em curto intervalo de tempo caracteriza padrão típico de fraude, impondo à instituição o dever de adotar mecanismos de bloqueio ou verificação.

A ausência de mecanismos eficazes para detectar e impedir movimentações suspeitas configura defeito na prestação do serviço bancário.

A eventual colaboração involuntária da vítima, ao seguir orientações de fraudadores, não afasta a responsabilidade da instituição quando demonstrada falha de segurança.

O nexo de causalidade entre a falha do serviço e o prejuízo experimentado resta configurado, impondo o dever de ressarcimento dos danos materiais, com dedução do valor já restituído administrativamente.

O dano moral é caracterizado pelo abalo psicológico e transtornos suportados pela consumidora, ultrapassando mero dissabor cotidiano.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o arbitramento em R$ 5.000,00 conforme precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

A falha nos mecanismos de segurança e monitoramento de transações caracteriza defeito na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

A participação da vítima induzida por fraudadores não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando presente falha do serviço.

A realização de transações atípicas em curto intervalo impõe à instituição o dever de adoção de medidas preventivas.

O dano moral é configurado em fraudes bancárias que geram prejuízo financeiro e abalo psicológico ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.179.133/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.04.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000811-14.2022.8.08.0030, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001905-24.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL: 5000223-78.2024.8.08.001
6

APTE:
CELMA GALDINO BARBOSA

APDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Cinge-se o recurso interposto por

Celma Galdino Barbosa
, inconformada com a r. sentença (Id nº 16658432), proferida pelo Juízo de Conceição do Castelo – Vara Única, que julgou improcedente os pedidos formulados em face do
Banco do Estado do Espírito Santo (
Banestes
)
.

Na origem, a Apelante requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 29.799,99, bem como indenização por danos morais, arbitrados em R$ 20.000,00, em razão de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central telefônica”.

Para tanto, relata que recebeu uma ligação de suposta funcionária do banco, sendo orientada a comparecer a um caixa eletrônico para realizar procedimento de resgate de pontos. Durante a interação, foi induzida a habilitar novo dispositivo em sua conta, ocasião em que terceiros realizaram transferências indevidas. Ao perceber as movimentações, entrou em contato com a instituição financeira para comunicar fraude e solicitar o bloqueio das operações, sendo informada de que o aplicativo já havia sido bloqueado.

O Juiz de origem entendeu que a hipótese configura culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as transações foram realizadas mediante utilização de senha pessoal e habilitação de dispositivo pela própria correntista, em terminal de autoatendimento da agência bancária.

Assentou, ainda, que não houve falha na segurança do serviço prestado, tampouco indícios de movimentação atípica, uma vez que as operações realizadas estavam compatíveis com o padrão usual da conta, que possuía limite elevado e histórico de transações de valores significativos, conforme admitido pela própria autora em audiência.

Destacou, por fim, a ausência de nexo de causalidade entre eventual conduta do banco e o prejuízo alegado, concluindo tratar-se de hipótese de fortuito externo, razão pela qual julgou totalmente improcedentes os pedidos indenizatórios.

Insurge-se, então, a autora, através do presente recurso, sustentando que a sentença deve ser reformada, ao fundamento que as instituições respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, notadamente quando configurado fortuito interno relacionado à atividade desenvolvida.

Alega que houve falha na segurança do serviço bancário, o que possibilitou a realização de transferências indevidas para contas de terceiros desconhecidos, no montante de R$39.799,99, tendo sido restituída apenas a quantia de R$10.000,00.

Diante disso, requer o integral provimento do recurso, para que o banco apelado seja condenado ao ressarcimento dos danos materiais remanescentes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, em contrarrazões, o banco sustenta que as transações foram realizadas mediante autenticação regular, com utilização de senha pessoal e códigos de segurança, de uso exclusivo da correntista, inexistindo qualquer indício de falha no sistema de segurança ou vazamento de dados.

Defende tratar-se de hipótese de fortuito externo, decorrente da atuação de terceiros e da ausência do dever de cautela da própria cliente na proteção de seus dados pessoais, circunstância que configura excludente de responsabilidade e afasta o dever de indenizar.

Afirma que as movimentações realizadas estavam em consonância com o perfil de utilização da conta, inexistindo operação atípica que justificasse bloqueio preventivo imediato, ressaltando que os valores foram rapidamente transferidos a contas de terceiros, o que dificultou sua recuperação por meio do Mecanismo Especial de Devolução – MED, tendo sido possível, contudo, a restituição parcial de R$ 10.000,00.

Inicialmente, considerando o deferimento do pedido de justiça gratuita pelo juízo de origem, estendo o benefício para as fases recursais, uma vez que a parte contrária não apresentou elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência.

Cumpre destacar que é inegável a aplicação da Lei 8.078/1990, considerando que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal, bem como em razão do entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse contexto, recai sobre a apelada a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento por meio da Súmula 479, que dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Conforme se extrai dos autos, a consumidora recebeu ligação telefônica do número (27) 3383-3450, ocasião em que a interlocutora se apresentou como funcionária da instituição requerida. Contudo, verifica-se que o número oficial da central de atendimento do banco para a localidade da autora corresponde a 0800-645-2030, evidenciando a atuação de terceiros fraudadores.

Além disso, a autora também recebeu mensagens por meio do aplicativo WhatsApp provenientes de números distintos daqueles oficialmente divulgados, sendo que o contato oficial informado é igualmente o 0800-645-2030.

Diante desse cenário, observa-se que os fraudadores detinham informações suficientes para se passar por representantes.

Assim, evidencia-se a falha na prestação do serviço bancário, uma vez que
houve vazamento de dados e
competia ao banco adotar mecanismos eficazes de segurança e monitoramento capazes de prevenir ou, ao menos, minimizar a ocorrência de fraudes dessa natureza, sobretudo diante da previsibilidade e recorrência desse tipo de golpe.

A situação descrita encontra amparo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, que entende:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIA EFETIVADAS EM CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA . PERFIL DO USUÁRIO NÃO OBSERVADO. IMPOSITIVA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO . RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. STJ Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466 . 2. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 3
. A apelante não se desincumbiu de comprovar que a autora realizou as transferências bancárias ou os contratos de empréstimo, nem que agiu com negligência/imprudência, atendendo a links, e-mail e SMS suspeitos, de terceiros desconhecidos, porquanto verifica-se que os nefastos atos foram praticados através de falsa central de atendimento, motivo pelo qual evidenciada a falha de segurança da instituição financeira pelo vazamento dos dados de autora, bem como pela capacidade de terceiros de má-fé os utilizarem de modo ilícito .

4. A disponibilização de empréstimos e transferência efetuadas mediante a fraude, resultando em desconto indevidos na conta-corrente do consumidor configura hipótese de dano moral, porquanto inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los em razão do não exitoso cancelamento com a instituição financeira. 5. O montante indenizatório de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. 6. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2% . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008111420228080030, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Ademais, verifica-se que o dispositivo foi habilitado às 18h35min e bloqueado às 18h46min, ou seja, apenas 11 minutos após a liberação, conforme documento anexo na Contestação (Id nº 16658226). Logo, percebe-se que as transações foram realizadas de modo sequencial e em um curto intervalo de tempo, o que revela padrão típico de fraude eletrônica.

Não bastasse, ainda que a autora possuísse histórico de movimentações financeiras expressivas, cabia à instituição adotar medidas de segurança adicionais ou bloqueio preventivo das operações, a fim de evitar a consumação do prejuízo, sobretudo diante da rapidez e do encadeamento das transações realizadas.

Corrobora com a responsabilidade a própria condutada da instituição financeira, ao reconhecer, ao menos parcialmente, a ocorrência da fraude, e proceder à restituição da quantia de R$10.000,00. Isso posto, comprova-se que o banco identificou a irregularidade das transações e admitiu, ainda que implicitamente, a existência de movimentações indevidas na conta da consumidora.

Importante salientar que houve identificação de irregularidade e bloqueio da conta da autora, apesar de movimentações de valores altos serem compatíveis com o perfil da correntista, fato a robustecer que a instituição financeira Apelada detinha elementos suficientes para detectar a movimentação suspeita e bloquear as operações realizadas.

Dessa forma, tratando-se de risco inerente à atividade desenvolvida pela instituição, resta caracterizado o fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva do banco pelos prejuízos suportados pela consumidora.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
2. É entendimento da Terceira Turma do STJ que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.179.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 - destaquei.)

Não se olvide, ainda, que eventual participação da autora na dinâmica da fraude, ao seguir orientações repassadas pelos fraudadores, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, sobretudo quando verificada falha nos mecanismos de segurança do serviço prestado.

No caso em análise, a fraude ocorreu no âmbito das operações bancárias, mediante utilização dos mecanismos disponibilizados pela própria instituição financeira, evidenciando a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo suportado pela consumidora.

Isso reflete o conceito de causalidade, como exposto por De Cupis (1979):

“
O nexo de causalidade é o vínculo que se estabelece entre dois fenômenos diferentes, pelo qual um assume o papel de efeito em relação ao outro: quando um fenômeno existe devido à existência de outro fenômeno, esse pode ser dito 'causado' por aquele, para indicar que uma relação causal se encaixa entre ambos.”

Em suma, não há falar em rompimento do nexo causal, restando configurada a fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias, caracterizando fortuito interno e impondo-se o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pela autora (R$ 29.799,99), deduzindo-se, evidentemente, o valor já restituído administrativamente (R$10.000,00).

Com relação aos danos morais, estes se configuram quando há lesão a direitos da personalidade, indo além dos meros dissabores da vida cotidiana. No caso em análise, os danos estão evidenciados pelo sofrimento e transtorno enfrentados pela correntista, que se viu compelida a recorrer ao Judiciário para obter a restituição dos valores indevidamente subtraídos.

Na fixação da indenização devem ser observados, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem justa causa da outra parte, devendo atender à função compensatória ao ofendido e punitiva ao ofensor. Sendo assim, considero que o valor de R$ 5.000,0 é proporcional e adequado, inclusive, tendo respaldo em casos análogos decididos por este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2 . É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados .

4.

Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico

. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001905-24 .2022.8.08.0021, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Por todo o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso,
para reformar a sentença, de forma a condenar a instituição ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$29.799,99, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,0 (cinco mil reais).

Considerando o resultado do julgamento, inverto os ônus da sucumbência
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.